Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, MOVIDA POR MAICOM CONTRA LUCK MULTIMARCAS E BANCO SANTANDER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO PRÓPRIO. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento do veículo, bem como para condenar os réus à restituição de todos os valores pagos pelo requerente por cada um destes. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante suscita a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar a pretensão autoral improcedente. Aduz que a instituição financeira não possui qualquer responsabilidade, uma vez que somente atuou na liberação e concessão do financiamento bancário, com bem móvel em garantia. Ressalta que cabe ao comprador efetuar o pedido de transferência do bem com o gravame devidamente imputado junto ao órgão competente de trânsito.
2. O apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, e o caso dos autos não se encaixa nas exceções do parágrafo primeiro, portanto a apelação é recebida em seu duplo efeito.
3. Impugnação à gratuidade de justiça - Rejeitada. 3.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural, estabelecido no § 3o do art. 99 do CPC, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.2. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que deve ser mantido o deferimento da gratuidade de justiça em favor da embargante.
4. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, ou seja, pela entrega do bem. Dispõe ainda o art. 123, I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro que, transferida a propriedade pela tradição, o proprietário deve adotar as providências necessárias para a expedição de novo Certificado de Registro do Veículo pelo Departamento de Trânsito no prazo legal. 4.1. No arrendamento mercantil, durante o tempo em que perdurar o contrato, a instituição financeira arrendante assume a posição de proprietária e possuidora indireta do veículo, enquanto ao arrendatário é transferida a posse direta. 4.2. Nos casos em que negócio de compra e venda de veículo é intermediado por instituição financeira, mediante celebração de contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária, tem-se reconhecido que o Banco também assume responsabilidade por essa operação no tocante à regularização administrativa da propriedade do bem, bem como para fazer consignar o gravame perante o órgão encarregado do registro do veículo, podendo, inclusive, responder por eventuais prejuízos causados ao antigo proprietário, bem como para fazer consignar o gravame perante o órgão encarregado do registro do veículo, podendo, inclusive, responder por eventuais débitos ou prejuízos causados ao antigo proprietário. 4.3. No caso dos autos, restou incontroverso que, passado prazo razoável, o apelante Aymoré não providenciou, nem comprovou ter exigido da arrendatária que promovesse a regularização do veículo. Com efeito, se extrai do contrato de compra e venda, que a transferência seria realizada a cargo da ré como uma "cortesia”, nos termos do item “documentação: dados da transferência: cortesia cliente”. Na mesma linha, conforme se depreende das contrarrazões e do conjunto fático-probatório, o autor se manteve diligente após compra do veículo, procurando a ré para que fosse realizada a transferência, sendo que esta se quedou inerte, vindo a mostrar interesse só depois de passado 06 (seis) meses, mormente após o ingresso desta ação. 4.4. Não se trata da responsabilização do Banco por obrigação de terceiro, mas por ato próprio. Afinal, ao viabilizar financeiramente a aludida transação mediante contrato firmado com a requerida, tomando o próprio veículo como garantia, era de se esperar que providenciasse ou fiscalizasse a regularidade dos registros perante o DETRAN. 4.5. Precedentes.
5. Com base no §11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80%, conforme fixado em sentença.
6. Recurso improvido.